Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702434-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA, AURILENE PINHEIRO DOS SANTOS, MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Milênio Gráfica e Papelaria Ltda., Aurilene Pinheiro dos Santos e Milson Ferreira de Oliveira Júnior contra a decisão de indeferimento de tutela cautelar proferida nos autos da ação cautelar de urgência antecedente n. 0701035-24.2024.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga - DF). Decisão inicial proferida indeferindo a concessão do efeito suspensivo (id 55235114). A parte agravante peticiona pedindo a “desistência da presente ação” (id 55509585). Em consulta ao processo principal, verifico que foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelos autores (ora agravantes), e por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 186116178). A sentença transitou em julgado em 08 de abril de 2024 (certidão de id 186178638). Nesse toar, a extinção do processo de origem esvazia o objeto do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator